Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-37.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. MAUS-TRATOS (ART. 136, § 3o, CP) NO CONTEXTO DA LEI HENRY BOREL (LEI 14.344/22). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORREÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da inequívoca demonstração de que a apelante excedeu os limites do poder familiar, expondo a saúde da filha menor a perigo, mediante castigo físico imoderado e reprovável, está caracterizado o delito de maus-tratos (art. 136, § 3o, do Código Penal), no contexto da Lei Henry Borel, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo.
2. A materialidade e a autoria delitivas são devidamente comprovadas pela prova oral, especialmente pela palavra da vítima, que assume especial valor probatório em crimes de violência doméstica e familiar, corroborada pelos depoimentos das testemunhas. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação quando suprida por outros elementos probatórios robustos, a teor da jurisprudência firmada.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.